Tribunal: TJSP
Processo: 0000289-42.2019.8.26.0300
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 1o, I, do Código Penal). Competência para processamento do feito. Ocorrência de diversas infrações penais, em locais distintos. Concurso de crimes e pluralidade de ações, cada qual consumada em uma Comarca, que relativiza a competência territorial. Feito distribuído, com recebimento da denúncia na origem.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 1o, I, do Código Penal). Competência para processamento do feito. Ocorrência de diversas infrações penais, em locais distintos. Concurso de crimes e pluralidade de ações, cada qual consumada em uma Comarca, que relativiza a competência territorial. Feito distribuído, com recebimento da denúncia na origem. Ausência de ofensa ao princípio da territorialidade. Distribuição e prevenção caracterizadas, ademais. Competência bem firmada pela origem. Recurso improvido.